Tribunal: TJBA
Processo: 8052724-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052724-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOMILSON DE SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
LEONARDO BISPO FERREIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CRÉDITO JÁ REGULARMENTE INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. MESMO VALOR. DUPLICIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente em parte pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, determinando a inscrição de R$ 98.105,12 no Quadro Geral de Credores da massa falida da Bahia Pet Reciclagem Ltda em favor de Jomilson de Souza Barreto.

2 - O crédito do agravado já constava regularmente inscrito no Quadro Geral de Credores no exato mesmo valor, conforme análise realizada pela Administradora Judicial pelas vias administrativas e Edital de Publicação da 2ª Lista de Credores. O credor, intimado para se manifestar sobre o valor apurado, quedou-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público detém legitimidade para recorrer em processo falimentar na qualidade de fiscal da ordem jurídica; e (ii) saber se a habilitação retardatária de crédito já regularmente inscrito no Quadro Geral de Credores, pelo mesmo valor, configura duplicidade registral indevida e ausência de interesse de agir, impedindo o conhecimento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Ministério Público detém legitimidade para intervir e recorrer em processos de falência, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

5 - O crédito do agravado já se encontrava regularmente inscrito no Quadro Geral de Credores pelo mesmo valor reconhecido na sentença recorrida, conforme análise administrativa da Administradora Judicial e Edital da 2ª Lista de Credores. A nova inscrição configura duplicidade registral capaz de ensejar pagamento em dobro, caracterizando enriquecimento sem causa vedado.

6 - A duplicidade de créditos viola o princípio da
par conditio creditorum
, que assegura tratamento isonômico aos credores de mesma classe e preserva a higidez do concurso universal.

7 - O interesse processual exige necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Estando o crédito já regularmente inscrito no quadro concursal pelo mesmo valor, não há necessidade nem utilidade em novo provimento jurisdicional sobre a mesma pretensão. A extinção sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, é a medida que melhor se harmoniza com os princípios do direito falimentar.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo nº 8170159-50.2022.8.05.0001 sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

- Lei nº 11.101/2005;

- CPC, art. 485, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052724-53.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e parte Agravado
JOMILSON DE SOUZA BARRETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.